Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017791-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PRECLUSÃO – PELO MENOS 10 ANOS DA CIÊNCIA DO AGRAVANTE SOBRE O FATO “NOVO” MANIFESTDO – DECISÃO LIMINAR VINTENÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Escorreito o indeferimento do pedido de revogação da ordem de sequestro outrora deferida amparado em fato novo que, em verdade, já era de conhecimento do Recorrente desde antes do ajuizamento da lide e deveria ter sido por ele alegado oportunamente em contestação”. (TJMT - RAC 1002542-88.2023.8.11.0000 – rela. desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – 2a Câmara de Direito Privado – j. 05/04/2023 - DJE 05/04/2023).

2. Os fatos deveriam ter sido alegados em momento oportuno, considerando que, pelo menos desde a supradita perícia, já são de conhecimento do agravante, de modo que operou-se, indubitavelmente, a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL DIAS DAS NEVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar de Sequestro
”

(Proc. no 0001611-51.2001.8.11.0040), ajuizada contra o agravante e outro por MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, indeferiu pedido de revogação da cautelar de sequestro concedida em favor da agravada nos idos de 2001 por entender que, para além de este Tribunal ter mantido a decisão concessiva da medida ao desprover o Agravo de Instrumento interposto à época, “
os documentos apresentados pelo réu vão ao encontro com o que fora produzido pelo laudo pericial nos autos da ação Reivindicatória no 0001844-48.2001.8.11.0040, de modo que, não há fatos novos a ensejar a modificação da decisão
”
(cf. Id. no 122377073 dos autos de origem).

O agravante assevera que “
os documentos trazidos aos autos demonstraram de forma inequívoca que o imóvel do agravante nunca poderá ocupar o mesmo espaço físico da área da agravada, eis que separados por uma distância de mais de 23km, não havendo razões para manter o sequestro e principalmente o depósito da área em favor da recorrida
”, e afirma que o laudo pericial mencionado pela r. decisão agravada é “
embasado em documento falso e impugnado pelo próprio INTERMAT
”, que, em Parecer Técnico datado de 29/07/2002, concluiu “
pelo equívoco cometido na elaboração do mosaico até então fornecido (e utilizado na perícia), não respeitou os elementos técnicos do título primitivo, bem como ignorou a documentação presente no acervo do INTERMAT
” (sic – cf. Id. no 177431677 - Pág. 7/18)

Sustenta, ainda, que a ordem de sequestro do imóvel em favor da agravada não poderia impedir o cumprimento da ordem de reintegração de posse expedida em seu favor em relação à área de 275 hectares situada dentro do perímetro do imóvel matriculado sob o no 11.298 do SRI de Sorriso/MT, e alonga-se, no mais, sobre a “
ausência de interesse processual da agravada
” em razão da existência de “
prova da perca da qualidade de titular dominial para manejar o sequestro, outrossim a própria ação Reivindicatória
” (sic – cf. Id. no 177431677 - Pág. 22/26).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “
determinando a revogação da liminar de sequestro, com a emissão de mandado de reintegração de posse em favor do agravante, considerando que o exercício possessório foi demonstrado através da ação Possessória no 0002167-87.2000.8.11.0040, bem como a impossibilidade de sequestrar o imóvel com base em um título que não ocupa o mesmo espaço físico da Gleba Atlântica
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 177431677 - Pág. 29/30).

A decisão contida no Id. no 179659151 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 182774180).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024